Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-54.2016.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000411-54.2016.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que são apelantes WILLIAN
VINICIUS DE NADAI e WILLIAM PEREIRA DA SILVA ROMÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos para reconhecer o concurso formal entre os
crimes de furto tentado e corrupção de menores, reduzindo, consequentemente, as
reprimendas dos apelantes Willian Vinícius De Nadai e William Pereira da Silva
Romão para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, calculados no mínimo legal, incursos no artigo 155, incisos II e IV, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B, da Lei
8.069/90, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593 -Voto no 35377
2
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593
Apelantes: WILLIAN VINICÍUS DE NADAI e
WILLIAM PEREIRA DA SILVA ROMÃO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília SP
Voto no 35.377
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Josiane Patrícia Cabrini que
condenou Willian Vinícius De Nadai e William Pereira da Silva Romão à
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados no mínimo legal, pois incursos
no artigo 155, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
em concurso material com o artigo 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do
artigo 69 do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da privativa de liberdade, em entidade a ser
estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais, e outra consistente no
pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser
paga a entidade assistencial a ser definida em sede de execução, por terem,
agindo em concurso com o menor inimputável Jonathan Oliveira dos Santos,
por intermédio de escalada, tentado subtrair para si bens móveis da residência
da vítima Silvana Lopes Coutinho, não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Os apelantes Willian Pereira e Willian Vinícius, em
razões de recurso, requereram a absolvição dos delitos que lhes foram
imputados, por negativa de autoria, alegando que as provas produzidas, por
serem frágeis, não podem sustentar uma decisão condenatória.
Subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para o
delito de invasão de domicílio.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593 -Voto no 35377
3
desprovimento do recurso.
A Procuradora de Justiça opinou pelo parcial
provimento dos apelos, com o reconhecimento do concurso formal de crimes.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo auto de
prisão em flagrante delito de fls. 04, pelo boletim de ocorrência de fls. 23/26,
pelo laudo de exame pericial de fls. 282/287 e por toda a prova colhida nos
autos.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
delito, o apelante Willian Vinícius (fls. 15/16), confessou a autoria do crime
que lhe foi irrogado. Conhece Willian e Jonathan, pois moradores do mesmo
bairro e, quando dos fatos, estavam em uma construção vizinha à casa da
vítima e, verificando que estava fechada, resolveram nela entrar, subtrair e
dividir os bens que lhes interessasse. Não chegaram a pular o muro, pois
ouviram gritos e, logo em seguida, policiais compareceram no local. Todos
correram, mas foram detidos. Acatou a ordem de parada, tendo Willian e
Jonathan corrido.
Em seu interrogatório judicial (gravação audiovisual
da audiência realizada em 05/04/18) manteve a versão anteriormente
apresentada, alegando, porém, que não conhecia o adolescente e estava na
companhia apenas do apelante Willian Pereira.
O apelante Willian Pereira da Silva Romão (fls. 17 e
gravação audiovisual da audiência realizada em 05/04/18) confessou a autoria
dos delitos que lhe foram imputados. O adolescente Jonathan e o apelante
Willian Vinícius são seus conhecidos e residem no mesmo bairro. Passavam
pela residência da vítima e, estando sem dinheiro e percebendo que estava
fechada, resolveram ali entrar para subtrair bens e vendê-los. Entraram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593 -Voto no 35377
4
uma construção vizinha e subiram no muro. No entanto, constataram que
havia cachorro no quintal e, além disso, uma vizinha passou a gritar, quando,
então, abortaram a ação e empreenderam fuga. Policiais militares
compareceram ao local e, mesmo tentando fuga, todos foram detidos e
agredidos.
O adolescente Jonathan Oliveira dos Santos (fls. 13)
declarou que conhece os apelantes Willian Romão e “De Nadai”, seus
vizinhos de vila. Negou que tivessem “ganhado” a casa da vítima. Pretendia
recuperar uma pipa, mas verificou que não havia caído no local dos fatos.
Perceberam a aproximação da viatura policial e correram.
A vítima Silvana Lopes Coutinho (fls. 11 e
gravação audiovisual da audiência realizada em 05/04/18) declarou que,
quando dos fatos, ausentou-se de sua residência, que tem muros altos e cerca
elétrica. Há um imóvel vizinho em construção. Recebeu uma ligação de sua
vizinha, que estranhava o fato de seus cães estarem latindo, tendo, inclusive,
ouvido barulho de movimentação no quintal, razão pela qual acionara a
Polícia. Essa vizinha informou que outra pessoa havia comentado ter visto
três pessoas pularem seu muro. Retornou para casa e constatou que a Polícia
havia detido três pessoas. Constatou que os indivíduos conseguiram “ganhar”
seu quintal passando pelo imóvel vizinho, que está em construção. Em Juízo,
declarou acreditar que os indivíduos chegaram ao telhado da área de serviço
dos fundos de sua casa, valendo-se da construção vizinha e, inclusive,
pulando a cerca elétrica, mas, por fim, não conseguiram o intento.
O
policial
militar
Marcelo
Romão
Zanuto
Domingos da Silva (fls. 06/07 e gravação audiovisual da audiência realizada
em 05/04/18) declarou ter sido acionado para atender à ocorrência de furto
em andamento, praticado por três indivíduos. Realizou diligências e, no local
indicado, avistou-os pulando o muro dos fundos do imóvel, sendo detidos.
Ressaltou que o apelante Willian Vinícius investiu contra o declarante,
visando evitar a abordagem. Na Delegacia, os assaltantes confessaram que
pretendiam furtar bens da residência, com posterior divisão entre o trio. O
crime somente não ocorreu em razão de terem sido os indivíduos vistos pelos
vizinhos, que acionaram a Polícia. Afirmou que, quando da chegada da
viatura, os indivíduos estavam no quintal do imóvel.
No mesmo sentido depôs o policial militar Daniel
Passarinho dos Santos (fls. 09/10 e gravação audiovisual da audiência
realizada em 05/04/18), que participou do atendimento à ocorrência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593 -Voto no 35377
5
culminou com a prisão dos apelantes e apreensão do adolescente.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que os apelantes, de fato, praticaram os delitos que lhes foram imputados,
não havendo que se cogitar em fragilidade probatória.
Com efeito, os policiais militares afirmaram que,
acionados a atender à ocorrência de furto, rumaram para o lugar apontado,
onde puderam avistar os três indivíduos pulando o muro do imóvel da vítima,
iniciando manobras para a fuga, sem êxito, pois todos foram detidos.
Inquiridos, não negaram que pretendiam furtar objetos do imóvel e dividir o
lucro entre eles e, por motivos alheios à sua vontade, não tiveram sucesso na
empreitada.
Ressalte-se que a vítima informou que os apelantes
e o adolescente chegaram a pular a cerca elétrica e atingir parte do telhado, de
forma a demonstrar que o trio tinha mesmo a intenção de entrar no imóvel e
se apoderar de seus bens.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“Mérito palavra da vítima: sempre firme e
coerente, aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
Não há falar-se em violação de domicílio, como fez
menção a Defesa dos apelantes. Não é crível que os apelantes se
aventurassem a entrar, sem permissão, em imóvel alheio, depois de vencer a
altura de um muro, cerca elétrica e vigilância canina, apenas para estar em
suas dependências, sem a pretensão de se apossar de algo que a eles
interessasse, fato que apenas não ocorreu diante da solidariedade da
vizinhança e da rápida ação policial, ou seja, por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes.
Indiscutível tratar-se mesmo de crime de furto
duplamente qualificado, na sua forma tentada, tal como descrito na peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593 -Voto no 35377
6
exordial.
O reconhecimento da prática do crime de corrupção
de menores também é de ser mantido, eis que plenamente configurado na
hipótese em pauta. Independentemente da circunstância de o adolescente
Jonathan possuir ou não anteriores condenações por atos infracionais, observa-
se que a mera participação do menor inimputável no delito de roubo
caracteriza o crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, tendo sido
responsáveis ele e os apelantes por toda a ação criminosa, não havendo a
necessidade de se demonstrar que o adolescente não fosse ainda corrompido
antes da prática da infração penal.
Em consonância com a Súmula 500 do STJ, trata-se
de crime formal. Para sua caracterização, não é necessário que se demonstre a
efetiva corrupção do menor de idade. Sua simples participação no crime
configura o delito imputado ao maior de 18 (dezoito) anos.
Assim tem sido o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
STF: “EMENTA: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE
MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA
CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO
JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal,
bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o
adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC
107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC
103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP,
Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes
de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de
menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que
o anseio social é a sua recuperação.
3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática
do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, §
2o, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593 -Voto no 35377
7
Estatuto da Criança e do adolescente), por ter induzido o adolescente à
prática do delito em comento.
4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a
preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que
o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter
praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de
desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a
reinserção do adolescente na sociedade.
5. Recurso desprovido” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus no 108.442/DF, 1a Turma do STF, rel. Min. Luiz Fux, v.u., j.
em 03/04/2012).
STF: “CORRUPÇÃO DE MENORES - Delito de
natureza formal que independe de prova da chamada idoneidade moral da
vítima Suficiência da comprovação da participação de inimputável em
prática delituosa na companhia de pessoa maior de 18 anos.
'Ementa Oficial: Habeas corpus. Corrupção de
menores. Alegação de falta de prova da chamada idoneidade moral anterior
da vítima menor. Desnecessidade. Ordem denegada'” (HC 97.197/PR 2a T.
j. 27.10.2009 v.u. rel. Min. Joaquim Barbosa Dje 04.12.2009, in RT
894/476).
Ressalte-se que, mesmo que o menor já tivesse
cometido algum ato infracional anterior, sua personalidade ainda se encontra
em formação, podendo, sim, ser vítima do crime de corrupção de menores.
Convidar, induzir ou permitir o inimputável a concorrer para a prática de
qualquer delito, sem dúvida alguma, constituirá um estímulo a que ingresse
ou permaneça no mundo do crime.
Contudo, merece reparo a pena aplicada.
Considerando que os apelantes, mediante uma só
ação, tentaram subtrair bens alheios, com o concurso de menores
inimputáveis, é de ser aplicada a regra do concurso formal dos delitos de furto
tentado e corrupção de menores.
“Quem comete crime com o auxílio de menor de
dezoito anos, incide nas penas cominadas pelo artigo 1o da Lei no
2.252/1954, observada a regra do concurso formal quando favorável ao
réu”. (TJDF Ap.Crim. 2002041009810 2 2a T.Crim j. 11.09.2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000411-54.2016.8.26.0593 -Voto no 35377
8
v.u., relator Des. Getúlio Pinheiro in RT 879/645).
Assim, à pena do delito mais grave, no caso, a
corrupção de menores, aumento em 1/6 (um sexto), em concurso formal,
atingindo um “quantum” de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Nada a alterar quanto à regência prisional
estabelecida e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para reconhecer o concurso formal entre os crimes de
furto tentado e corrupção de menores, reduzindo, consequentemente, as
reprimendas dos apelantes Willian Vinícius De Nadai e William Pereira da
Silva Romão para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de
11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, incursos no artigo 155,
incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso
formal com o artigo 244-B, da Lei 8.069/90, mantendo, no mais, a r. sentença
de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica